Tribunal: TJBA
Processo: 8064813-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064813-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAUA FRANCA PEREIRA Advogado(s): ETIENNE COSTA MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM AVALIAÇÃO MÉDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. DIVERGÊNCIA ENTRE AVALIAÇÕES MÉDICAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em Exame: Mandado de Segurança impetrado por CAUÃ FRANÇA PEREIRA contra ato que o desclassificou do Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, devido a inaptidão em avaliação de saúde, conforme laudo da Junta Militar, por "escoliose maior que 15° e alterações no RX do tórax e lombar sacro." II. Questão em Discussão: Alegação de ilegitimidade passiva do Governador do Estado e análise da adequação da via mandamental para questionar a inaptidão do candidato em razão da necessidade de dilação probatória. III. Razões de Decidir: Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, visto que a postulação envolve o pedido de nomeação e posse no cargo, atos que se inserem no rol de atribuições do Chefe do Poder Executivo estadual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. No tocante à adequação da via eleita, a prova documental atestando a capacidade do candidato não se mostrou suficiente para comprovar o direito pretendido. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória na via eleita. No caso, a existência de avaliações médicas conflitantes evidencia a necessidade de aprofundamento da prova, tornando inadequada a impetração do writ. A ausência de comprovação inequívoca do direito líquido e certo do impetrante impede a concessão da segurança. IV. Dispositivo e Tese: Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064813-79.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CAUA FRANCA PEREIRA e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXTINGUIR O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do relator. Salvador(BA), de de 2025 Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau- Relator Procurador (a) de Justiça